Tribunal: TJMT
Processo: 1021593-45.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021593-45.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AILZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.687.701-82 (APELADO), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (APELANTE), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA FUNCIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade do Contrato de Prestação de Serviços no 56355, condenou a ré à restituição de R$ 5.224,34 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora, idosa de 71 anos e analfabeta funcional, contratou serviços de intermediação para negociação de dívida de financiamento veicular, tendo sido orientada a cessar os pagamentos ao banco credor, o que resultou na busca e apreensão do veículo.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) verificar a validade do contrato firmado com consumidora analfabeta funcional, à luz das formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil; (iv) analisar se houve falha na prestação dos serviços de intermediação financeira; e (v) examinar a configuração de danos morais decorrentes da conduta da empresa ré.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento, porquanto a autora comprovou sua condição de aposentada com renda de um salário mínimo, e a parte impugnante não apresentou elementos concretos que infirmassem a presunção de hipossuficiência, limitando-se a alegações genéricas.

4. Não se configura cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o acervo documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, valorar a necessidade das diligências requeridas, nos termos do art. 370 do CPC.

5. O contrato firmado com consumidora analfabeta funcional é nulo por vício de consentimento e inobservância das formalidades do art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, requisitos indispensáveis para assegurar a higidez da manifestação de vontade de pessoa em situação de hipervulnerabilidade.

6. Restou configurada falha na prestação dos serviços, uma vez que a empresa não comprovou a efetiva realização das intermediações contratadas. A obtenção de boleto de quitação em valor que, somado aos honorários contratuais, aproximava-se do débito original não representa cumprimento do objeto contratual, mas transferência do polo credor em detrimento da consumidora.

7. A restituição dos valores pagos pela autora deve ser mantida na forma simples, tal como fixada na sentença, diante da ausência de recurso da parte autora requerendo a devolução em dobro, em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus.

8. Os danos morais não restaram configurados, pois não ficou demonstrado nexo causal direto entre a conduta da empresa ré e a busca e apreensão do veículo, realizada pela instituição financeira com quem a autora mantinha relação contratual prévia. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável sem a comprovação de efetivo abalo à esfera dos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato de prestação de serviços firmado com pessoa analfabeta funcional sem observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, notadamente a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas. 2. A falha na prestação de serviços de intermediação financeira, quando não comprovada a efetiva realização das atividades contratadas, enseja a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. 3. O mero descumprimento contratual, sem demonstração de nexo causal direto com o dano e de efetivo abalo anímico, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, art. 595; CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 98, 99, § 4o, 355, I, 370 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), j. 30.03.2021; STJ, EREsp 1.498.617/MT, j. 05.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 444.634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 10.12.2013; TJMT, Apelação Cível 1020862-80.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024; TJMT, Apelação Cível 1043271-33.2023.8.11.0041, Rel. Des.a Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Devolução de Valor Pago, Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência
, ajuizada por
AILZA RODRIGUES DA SILVA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Contrato de Prestação de Serviços no 56355, condenar a requerida à restituição da quantia de
R$ 5.224,34

(cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos)
, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00

(dez mil reais)
, além de tornar definitiva a tutela de urgência outrora concedida.

Alega o recorrente, preliminarmente, a necessidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à autora, ao argumento de que a presunção de hipossuficiência é relativa e de que a apelada não colacionou documentos hábeis (tais como declaração de imposto de renda ou holerites) aptos a comprovar sua incapacidade financeira. Ainda em sede preliminar, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que o Juízo a quo teria negligenciado pedido expresso de produção de prova oral, notadamente o depoimento pessoal da autora, o qual reputa indispensável para elucidar a dinâmica da contratação e afastar a alegação de vício de consentimento.

Argumenta que o acervo probatório eletrônico (telas sistêmicas e registros de contatos) demonstra a efetiva prestação dos serviços, consubstanciada em obrigação de meio, e não de resultado. Aduz que a apelada possuía plena ciência dos riscos contratuais, expressamente previstos no “Resumo Explicativo” e na Cláusula Segunda, § 2o, do instrumento, que alertavam acerca da possibilidade de busca e apreensão do veículo financiado.

Sustenta, ainda, que logrou êxito em obter proposta de quitação com desconto (boleto no valor de R$ 33.564,93) junto ao Banco Votorantim S/A, e que a inadimplência da autora perante a instituição financeira decorreu de escolha pessoal, rechaçando a tese de que teria orientado a consumidora a cessar os pagamentos. Defende a inexistência de danos morais indenizáveis, classificando o infortúnio como mero dissabor.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para julgar totalmente improcedente a ação, afastando a rescisão, a restituição e a indenização; ou, alternativamente, a minoração do valor dos danos morais para quantia não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), com a retenção da multa contratual de 10% em caso de restituição.

Em contrarrazões,
AILZA RODRIGUES DA SILVA
, alegou que a sentença deve ser mantida. Preliminarmente, rechaça a impugnação à justiça gratuita, destacando que comprovou sua condição de aposentada, com renda líquida de apenas um salário mínimo, mediante histórico do INSS (ID 159844663).

Afasta, outrossim, a alegação de cerceamento de defesa, ao pontuar que as provas documentais carreadas aos autos são robustas e suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC) medida compatível com a celeridade e a economia processual, especialmente por se tratar de pessoa idosa (71 anos).

Assevera que o contrato é nulo de pleno direito, por inobservância das formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa analfabeta funcional. Destaca a violação ao art. 595 do Código Civil, uma vez que o instrumento particular não contou com assinatura a rogo, tampouco com a subscrição de duas testemunhas.

Sustenta, ainda, que a apelante agiu com patente má-fé e conduta deceptiva, induzindo-a à inadimplência. Aponta que as conversas de WhatsApp (ID 159843467), não impugnadas especificamente pela ré, comprovam que foi orientada a suspender os pagamentos do financiamento, o que culminou na busca e apreensão de seu único veículo (Renault Duster).

Defende a ocorrência de falha qualificada na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e a configuração de dano moral in re ipsa, decorrente da privação injusta de bem essencial.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da declaração de nulidade do contrato, da restituição dos valores pagos, da indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e da condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

O preparo recursal foi recolhido no Id. 359744361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Devolução de Valor Pago, Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência
, ajuizada por
AILZA RODRIGUES DA SILVA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Contrato de Prestação de Serviços no 56355, condenar a requerida à restituição da quantia de
R$ 5.224,34
(cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), além de tornar definitiva a tutela de urgência outrora concedida.

PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada quando do ajuizamento da ação, tendo o juízo de primeiro grau corretamente deferido a concessão da justiça gratuita e mantido na sentença recorrida, afirmando que:

“
Mantenho a gratuidade da justiça deferida à autora
. A impugnação da Ré é genérica e desacompanhada de provas que evidenciem a capacidade financeira da impugnada,
que comprovou ser aposentada pelo INSS com renda modesta
(ID 159844663).”

A parte apelante, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da autora para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4o, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Concernente à preliminar de cerceamento de defesa, após meticuloso exame dos autos, não vislumbro a ocorrência que justifique a anulação da sentença.

Com efeito, a matéria controversa apresentada nos autos é eminentemente de direito, sendo desnecessária a realização de prova oral, vez que os documentos carreados aos autos são suficientes para o julgamento do caso.

Impende destacar que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as diligências necessárias à instrução do processo, indeferindo as que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se da consagração do princípio do livre convencimento motivado, que confere ao julgador a prerrogativa de valorar a necessidade e utilidade das provas requeridas pelas partes.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 444634 SP 2013/0400212-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014 - destaquei).

No caso vertente, o douto magistrado singular entendeu suficiente o acervo probatório existente nos autos para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de complementação através de prova oral, visto que o tema em discussão demandava primordialmente a análise do instrumento contratual firmado entre as partes e os demais documentos já acostado aos autos.

Ressalto, ainda, que a fundamentação exposta na sentença demonstra que o magistrado singular formou seu convencimento a partir da análise criteriosa dos elementos de prova já disponíveis, não havendo qualquer indício de que a prova oral postulada pudesse alterar o desfecho da demanda.

Desse modo, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de demais provas quando o julgador considera desnecessária sua produção, por entender que os documentos já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Após detida análise dos autos, passo a proferir meu voto quanto ao mérito recursal.

A autora,
Ailza Rodrigues da Silva
, idosa de 71 anos e analfabeta funcional, alegou ter sido atraída por publicidade que prometia a redução de mais de 50% de sua dívida decorrente de financiamento de um veículo Renault Duster.

Sustenta a ocorrência de vício de consentimento, ao argumento de que, por ser analfabeta funcional, não compreendeu as cláusulas contratuais e foi induzida a erro pela promessa de redução da dívida.

Argumenta que a contratação com pessoa analfabeta exige a observância de formalidades específicas (como escritura pública ou outorga de poderes por instrumento público), o que não foi observado, tornando o contrato nulo.

Afirma que recebeu orientações da ré para cessar o pagamento das parcelas do financiamento bancário e ignorasse as ligações de cobrança (conversas via WhatsApp – Id. 358069636), com o objetivo de “forçar” uma negociação, o que resultou na busca e apreensão de seu veículo, em janeiro de 2024.

Por sua vez, a
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
defende a validade do contrato, bem como sustenta que os serviços prestados possuem natureza de obrigação de meio (intermediação), e não de resultado, tendo o objeto sido cumprido com a obtenção de boleto para quitação com desconto.

Alega que a autora tinha ciência dos riscos, pois assinou o “Resumo Explicativo” e as páginas do contrato, estando ciente das consequências da inadimplência, inclusive da possibilidade de busca e apreensão. Sustenta, ainda, que a medida de busca e apreensão decorreu exclusivamente da inadimplência da autora perante a instituição financeira, inexistindo ato ilícito por parte da assessoria.

O magistrado de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a ação:

Manteve a justiça gratuita
à autora;

Declarou a nulidade do contrato
no 56355, por vício de consentimento e falta de formalidade na contratação de analfabeto;

Condenou a ré à
restituição simples
de R$ 5.224,34;

Condenou a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 por danos morais
, reconhecendo o nexo causal entre a orientação de não pagar e a perda do bem.

Pois bem. Verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes está comprovada pelo contrato particular de prestação de serviços (Id. 358069648). Através deste instrumento, a empresa apelante comprometeu-se a prestar serviços de intermediação extrajudicial para negociação de dívida junto ao Banco Votorantim S/A, visando à redução do débito ou quitação antecipada.

Analisando os autos, verifico que o magistrado
a quo
, com acerto, reconheceu a falha na prestação dos serviços contratados, uma vez que a empresa ré
não comprovou
, de forma idônea, a efetiva realização das intermediações que se comprometeu a fazer.

Isso porque a
requerida/apelante não apresentou provas idôneas de que efetivamente prestou os serviços de intermediação contratados pelo consumidor
, configurando clara violação aos preceitos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese recursal de que o objeto contratual teria sido atingido com a obtenção de um boleto de quitação no valor de R$ 33.564,93 beira o acinte às regras de experiência comum e à lógica econômica. A apelante tenta travestir de benefício uma operação que, na prática, resultaria em prejuízo acentuado à apelada. Considerando que os honorários contratuais iniciais foram fixados em
R$ 20.100,00
, acrescidos de 7% (sete por cento) sobre o valor da vantagem financeira obtida, o total da "solução" financeira aproximar-se-ia do valor total da dívida original de
R$ 67.000,00.

O que se observa é uma transferência do polo credor: o benefício que deveria ser da consumidora é absorvido quase integralmente pela empresa de assessoria através de honorários exorbitantes e desproporcionais. Para uma pessoa que recebe líquido apenas um salário mínimo, tal proposta não representa alívio, mas sim a inviabilização de sua subsistência. Admitir que tal resultado configura "cumprimento de contrato" seria validar o enriquecimento sem causa da apelante às custas da ignorância e vulnerabilidade alheia.

Ademais, é imperioso destacar que a referida proposta de desconto
somente foi apresentada quando a consumidora já se encontrava em mora profunda
, por orientação da própria ré, o que culminou na apreensão do veículo em
janeiro de 2024
. O envio de um boleto para pagamento à vista de valor vultoso, após o consumidor já ter perdido o bem e estar sob o impacto emocional de uma medida judicial expropriatória, não pode ser considerado prova de eficiência. Trata-se de um cumprimento meramente formal e extemporâneo que não cura o vício de origem da má orientação prestada.

A questão da validade do contrato esbarra na inobservância das formalidades essenciais para a contratação com pessoa analfabeta funcional. Embora a apelante argumente que a autora assinou o instrumento e o resumo explicativo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício orienta que a simples aposição de assinatura por quem não possui a capacidade de compreender o texto lido não supre a necessidade de proteção legal.

A apelada, pessoa idosa e com letramento rudimentar, encontra-se na zona de hipervulnerabilidade. Para que o negócio jurídico fosse válido, dada a complexidade das cláusulas de risco e a natureza do serviço, seria imperativa a observância do disposto no artigo 595 do Código Civil, que exige a assinatura a rogo por terceiro de confiança e a subscrição de duas testemunhas, ou, preferencialmente, a formalização por instrumento público. A ausência dessas cautelas impede a formação de um consentimento livre e esclarecido.

Considerando que a manifestação de vontade da autora emanou de erro substancial, uma vez que acreditava estar contratando um serviço de redução de dívida seguro e sem riscos ao seu patrimônio, o negócio jurídico deve ser declarado nulo. O vício de consentimento é manifesto, pois a realidade fática (perda do bem e manutenção do passivo financeiro) é diametralmente oposta ao que foi prometido na fase pré-contratual e publicitária.

Nesse sentido, já julguei em caso semelhante,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.899,94, referente à restituição dos valores pagos por serviços de intermediação junto a instituição financeira, acrescidos dos consectários legais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da impugnação à justiça gratuita e da alegada ausência de dialeticidade recursal, bem como da suposta ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) analisar se houve efetiva prestação dos serviços de intermediação financeira contratados pela empresa ré; (iii) determinar o valor correto da restituição e a aplicabilidade da repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iv) examinar a caracterização de danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços e eventual negativação do nome da consumidora.

III. Razões de decidir

3.
A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, sendo desnecessária prova robusta quando não demonstrada capacidade econômica contrária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que as apelações expuseram de forma suficiente as razões pelas quais as apelantes entendem que a sentença deve ser reformada, viabilizando o pleno exercício do contraditório pelas partes.

5.
Não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova oral, porquanto a matéria controversa é eminentemente de direito, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento motivado
.

6.
Restou configurada a falha na prestação dos serviços contratados, uma vez que a empresa ré não comprovou de forma idônea a efetiva realização das intermediações junto à instituição financeira, não constituindo os "prints" de tela meio probatório suficiente por tratar-se de prova unilateral
.

7. O valor integral pago pela autora foi de R$ 9.200,00, conforme reconhecido expressamente pela própria empresa ré, sendo este o montante que deve ser restituído, e não o valor menor fixado na sentença.

8. A repetição em dobro do indébito é cabível, pois a conduta da empresa ré caracterizou não apenas violação à boa-fé objetiva, mas também má-fé subjetiva, demonstrada pela promessa de serviços sem efetiva prestação, inserção de cláusulas manifestamente abusivas e cobrança integral sem comprovação mínima dos serviços, aplicando-se o entendimento fixado pelo STJ no Tema 929.

9.
Os danos morais não restaram configurados, pois não ficou demonstrado nexo causal direto entre a conduta da empresa ré e a negativação realizada pelo banco, além de a autora ter sido expressamente advertida sobre os riscos da contratação, não caracterizando o mero descumprimento contratual dano moral in re ipsa.

10. O pedido subsidiário de retenção de multa contratual não merece acolhimento, uma vez que a rescisão decorreu de falha na prestação dos serviços pela empresa ré, e não de ato imputável à consumidora.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso da empresa requerida desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"
1. A falha na prestação de serviços de intermediação financeira, quando não comprovada a efetiva realização das atividades contratadas, enseja a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos
. 2. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 929. 3. O mero descumprimento contratual, sem demonstração de efetivo abalo anímico ou nexo causal direto com eventual negativação, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CDC, art. 42, parágrafo único e art. 51, II; CPC, arts. 98, 99, § 4o, 370 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), j. 30.03.2021; STJ, EREsp 1.498.617/MT, j. 05.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1020862-80.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 10160758820238110041, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024.” (grifo nosso)

Nesse diapasão, restou configurada a falha na prestação dos serviços, sendo correta a decisão que determinou a rescisão contratual.

Confirmada a nulidade do contrato e a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores pagos pela apelada é medida de rigor para o retorno ao
status quo ante
, evitando-se o locupletamento ilícito da apelante. A devolução deve ser integral e atualizada, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, no valor de
R$ 5.224,34
(cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), uma vez que a anulação do contrato retira a causa para a retenção do pagamento.

Ressalvo que a restituição dos valores pagos pela autora foi determinada na sentença de
forma simples.

Este Relator tem entendimento que deve ser aplicado a tese firmada em sede de Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS (Tema 929), que fixou:

“A repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (destaquei).

O referido julgado, contudo, estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, de modo que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
", qual seja,
30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que:

a) Para cobranças anteriores a
30/03/2021
, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro;

b) Para cobranças posteriores a
30/03/2021
, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

Diante da ausência de recurso da parte autora requerendo a devolução do valor pago em dobro e, em observância ao princípio da
reformatio in pejus
, mantenho a devolução do valor pago na forma simples, conforme determinado na sentença.

Quanto aos danos morais pleiteados pela autora, entendo que, a despeito da falha na prestação do serviço, não há elementos suficientes nos autos que comprovem efetiva ofensa aos direitos da personalidade que justifique a condenação por danos extrapatrimoniais.

Embora a autora tenha comprovado a busca e apreensão do seu veículo, não ficou demonstrado o nexo causal direto entre a conduta da empresa ré e a busca e apreensão, que foi realizada pelo Banco Votorantim S/A, instituição financeira com a qual a autora mantinha relação contratual prévia.

Ademais, conforme se extrai do contrato (Id. 358069648), a autora foi expressamente advertida sobre os riscos da contratação, inclusive sobre a possibilidade de negativação, conforme consta no parágrafo 2o da cláusula segunda:

“O CONTRATANTE foi expressamente advertido que os riscos do contrato consistem em inclusão do nome do CONTRATANTE no SERASA, SPC e demais órgãos de proteção ao crédito, por parte da Instituição Financeira, bem como, na possibilidade de a Instituição Financeira intentar ação de cobrança judicial e ou busca e apreensão do bem financiado, com possíveis bloqueios judiciais, oriundos do próprio contrato de financiamento”.

Assim, não obstante a falha na prestação do serviço, o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de que o inadimplemento causou efetivo abalo anímico, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, em caso semelhante:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA/RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS RISCOS CONTRATUAIS. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória/rescisão de contrato c/c restituição de valores e pedido de dano moral, ajuizada por consumidor que contratou serviços de assessoria financeira para intermediação de negociação de dívida de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da empresa de assessoria financeira contratada; (ii) determinar se ocorreu propaganda enganosa e violação ao dever de informação; e (iii) analisar a possibilidade de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O contrato de prestação de serviços de assessoria financeira para intermediação de negociação de dívidas caracteriza-se como obrigação de meio, não de resultado, não havendo garantia de êxito nas tratativas. 4. Não configura falha na prestação do serviço quando o consumidor é devidamente informado, por escrito, sobre os riscos inerentes à estratégia de inadimplência para negociação de dívidas, incluindo a possibilidade de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 5
. A ocorrência de busca e apreensão do veículo em razão da inadimplência do consumidor não caracteriza dano moral ou material indenizável quando tal risco foi expressamente previsto no contrato
.
6. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, constituem meio de prova válido para demonstrar a prestação do serviço contratado. 7. A inversão da cláusula penal, nos termos do Tema 971 do STJ, pressupõe o inadimplemento contratual por parte do fornecedor, o que não se verifica quando este cumpre sua obrigação de meio.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O contrato de prestação de serviços de assessoria financeira para intermediação de negociação de dívidas caracteriza-se como obrigação de meio, não havendo garantia de êxito nas tratativas. 2. Não configura falha na prestação do serviço quando o consumidor é devidamente informado, por escrito, sobre os riscos inerentes à estratégia de inadimplência para negociação de dívidas. 3
. A ocorrência de busca e apreensão do veículo em razão da inadimplência do consumidor não caracteriza dano moral ou material indenizável quando tal risco foi expressamente previsto no contrato
.” (N.U 1043271-33.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA –
DANO MORAL - INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
”. (TJMT, 1000047-51.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 11/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024 - destaquei).

Por conseguinte, reformo a sentença no ponto em que deferiu o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para indeferir a condenação em danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026